Tribunal: TJES
Processo: 5000118-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA CHAVES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CHAVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 956745) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no deferimento da prestação de alimentos à primeira Requerente, ora Agravante.

A Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(i)
a existência de probabilidade do direito - “
é indene de dúvidas de que o fatídico acidente ocorreu em virtude da conduta culposa do motorista do caminhão do Agravado
” (sic – ID 956577 – pág. 07);
(ii)
a existência de perigo de dano - “
a agravante dependia financeiramente de forma exclusiva, da vítima. Assim, ceifada vida de seu esposo, está a agravante à mercê da ajuda dos familiares
” (sic – ID 9546577 – pág. 12);
(iii)
irreversibilidade da medida - “
considerando os valores postos em conflito – prejuízo econômico do agravado e a proteção à subsistência e à vida da agravante – há de prevalecer o segundo
” (sic – ID 9546577 – pág. 12).

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar que o Município Agravado seja compelido ao pagamento de alimentos provisionais no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo em favor da Agravante.

Decisão (documento ID 993626) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1123718).

Informações (documento ID 1199299), mantendo a Decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 12 de maio de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CHAVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 956745) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no deferimento da prestação de alimentos à primeira Requerente, ora Agravante.

A Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos: (i) a existência de probabilidade do direito - “é indene de dúvidas de que o fatídico acidente ocorreu em virtude da conduta culposa do motorista do caminhão do Agravado” (sic – ID 956577 – pág. 07); (ii) a existência de perigo de dano - “a agravante dependia financeiramente de forma exclusiva, da vítima. Assim, ceifada vida de seu esposo, está a agravante à mercê da ajuda dos familiares” (sic – ID 9546577 – pág. 12); (iii) irreversibilidade da medida - “considerando os valores postos em conflito – prejuízo econômico do agravado e a proteção à subsistência e à vida da agravante – há de prevalecer o segundo” (sic – ID 9546577 – pág. 12).

Compulsando os autos verifica-se que a Agravante ajuizou a Ação de Indenização que está por cópia no ID 956578, pleiteando o pagamento de alimentos provisionais a título de tutela de urgência, em razão do acidente de trânsito descrito nos autos, envolvendo o veículo de propriedade do Agravado e que acarretou a morte do seu esposo.

A Magistrada singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Sabe-se que esta fase processual não permite maiores digressões acerca da culpa pelo acidente, que diz respeito ao mérito da demanda.

Contudo, o art. 300 do CPC⁄2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

Acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a doutrina ressalta que:

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. [...]

Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela de urgência. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, e se acha apoiado em elementos de convencimento razoáveis, presente se acha o fumus boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas sumárias.

Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 446).

No caso em análise, pelo que consta nos autos, não verifico os indícios necessários para entender pela responsabilidade do motorista do caminhão de propriedade do Município Agravado.

Como salientado pelo Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito Policial “
não é possível concluir se a conduta praticada pelo autor dos fatos é culposa, uma vez que não se considera o dolo, ou se trata de culpa exclusiva da vítima. Faz se necessário dilação probatória, inclusive, a confecção e posterior juntada do laudo pericial de local de crime
” (sic – ID 956735 – pág 07).

Nessa mesma toada, a Magistrada “a quo” afirma que “
não constam nos autos provas inequívocas acerca do direito alegado, para o fim de deferimento do pedido, em juízo preliminar, ao passo que o feito necessita, imprescindivelmente, de dilação probatória
” - ID 956745.

É certo que durante a instrução processual a dinâmica dos fatos será melhor elucidada.

Desse modo, em que pese estar sensibilizado com os fatos descritos nos autos, ao menos nesta fase inicial da ação, os alimentos provisionais devem ser indeferidos.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000118-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CHAVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MOTORISTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA PELO ACIDENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.
2.
Não se verifica os indícios necessários para entender pela responsabilidade do motorista do caminhão de propriedade do Município Agravado.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.